Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714105-11.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA SANTOS APELADO: INTELIGENCIA IMOBILIARIA DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ADRIANO RODRIGUES DA SILVA SANTOS (ID 63606055) contra a r. sentença de ID 63606051, proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos dos embargos à execução opostos pelo ora apelante, pela qual rejeitados liminarmente os embargos com fundamento no artigo 918, inciso I do Código de Processo Civil, e extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I do mesmo Código, embargante condenado ao pagamento das custas processuais, se houver; sem condenação a pagamento de honorários advocatícios (ID 63606051). Preparo não recolhido: requer a concessão da gratuidade de justiça (ID 63606055 - Págs. 2/6 – item DO PREPARO e Pág. 13 – item IV – DOS REQUERIMENTOS FINAIS – letra “a”), reeditando pedido deduzido na origem (ID 63606030 – Pág. 16 – item DOS PEDIDOS – no 4) e que não apreciado. INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA DF LTDA (embargada/apelada), em contrarrazões, pugna pelo indeferimento da benesse: “Não merece prosperar a alegação de que o Embargado não possui meios de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, uma vez que não demonstrou a alegada hipossuficiência nos autos, capaz de conceder tal benesse ao Apelante. Sequer junta declaração de hipossuficiência nos autos, a fim de requerer de modo formal a benesse da justiça gratuita. Não junta, em momento algum, documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, requerendo a benesse a ermo, sem se desincumbir de comprovar ser detentor de tal direito” (ID 63606058 - Págs. 2/3) Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 63703257). O apelante juntou cópia dos contracheques relativos aos meses de junho a agosto/2024 (rendimento bruto: R$ 7.965,00) (ID 64136248 – Págs. 1/3). E alega: “vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio de seus Advogados infra assinados, em atenção ao id 63703257, juntar documentos em anexo para comprovar a hipossuficiência. Dessa forma, requer seja deferida a gratuidade de justiça, uma vez que sua renda é insuficiente para arcar com o preparo e as demais despesas do processo sem prejudicar sua subsistência e de sua família” (ID 64136247). Muito bem. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo os contracheques acostados aos autos (ID 64136248 – Págs. 1/3), o apelante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 7.965,00, renda pouco superior ao que se tem definido como insuficiente, do que decorre a conclusão de fazer jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). 2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 3. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de Justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão recorrida reformada” (Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro ao apelante o benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora